Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ABASTECIMENTO - GASOLINA ADULTERADA - COMPROVAÇÃO. DEFEITOS EM MOTOR DE VEÍCULO - NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Preliminar de incompetência. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, foram juntados aos autos ordem de serviço de oficina especializada atestando o problema encontrado no veículo, além de comprovação da origem do combustível e a contratação de um guincho no dia posterior ao abastecimento. Noutra via, não é possível a realização de perícia para atestar que as peças foram danificadas por causa do combustível adulterado ou por desgaste natural, uma vez que o automóvel foi consertado e as peças substituídas, o que impossibilita a realização de perícia. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Narra a autora/recorrida que, em 09/07/2022, abasteceu o veículo Citroen C3 1.6 exclusive, Flex, Placa OVM1947 no estabelecimento réu, com R$ 100,00 de gasolina comum e logo retornou à sua residência que fica 5km distante do posto. Na manhã seguinte o automóvel começou a apresentar problemas, com barulho estranho e perda de potência, até dar pane. Relata que contratou um guincho para levar o automóvel até uma oficina mecânica, onde foi constatada a adulteração do combustível. Requer a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao valor pago pelo combustível adulterado (R$ 100,00), reparo do veículo (R$ 5.000,00) e transporte até o posto para tentar resolver amigavelmente o problema (R$ 24,84). Requer ainda a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu/recorrente no pagamento de R$ 5.124,84, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Observa-se que, em 09/07/2022, o automóvel da autora foi abastecido no início da noite no estabelecimento réu (ID 48065688 - Pág. 9) e que no dia seguinte pela manhã foi guinchado (ID 48065688 - Pág. 10). No dia 13/07/2022, a autora se deslocou até o posto para tentar resolver o problema (ID 48065688 - Pág. 11). No dia 18/07/22, registrou uma ocorrência policial.
6. Por sua vez, o recibo de ID 48065688 – Pág.14/15 indica que o veículo foi submetido a reparo e que diversas peças do motor foram substituídas, o que indica o desgaste frente ao uso de combustível de má qualidade.
7. Assim, considerando o curtíssimo espaço de tempo entre o abastecimento, a pane, a tentativa de explicação perante o posto de combustível e o encaminhamento do automóvel para oficina mecânica, a natureza dos danos sofridos pelo veículo, bem como a ordem de serviço da oficina mecânica atestando que havia grande quantidade de água no tanque de gasolina, reconheço a existência do nexo causal.
8. A conjectura sobre o abastecimento de combustível no tanque do automóvel em posto diferente ou que o comprovante de pagamento apresentado pela autora se refere à aquisição de gasolina do estabelecimento da requerida, desprovido de provas, não é capaz de afastar a culpa do réu pelos prejuízos sofridos pela autora. Da mesma forma, a alegação de que naquele dia não houve outra incidência não se mostra apta o suficiente para fundamentar as razões, se não houve um teste de qualidade apresentado no dia.
9. Vale ressaltar que a documentação juntada pelo réu indica a origem do produto e a realização de diversos testes do combustível oferecido em datas diferentes, porém, esse fato não é capaz de garantir a integridade do combustível quando inserido no tanque do automóvel da autora.
10. Com base no disposto no art. 14 do CDC, o estabelecimento réu responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Dessa forma, comprovado o pagamento de R$ 100,00 pelo combustível, R$ 24,18 pelo deslocamento até o posto e de R$ 5.000,00 pelos reparos do veículo (ID 48065688, Pág 9, 11 e 15) causados pelo combustível adulterado inserido no automóvel da autora, os referidos valores devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.